Tribunal: TJBA
Processo: 8075138-45.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8075138-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAMÍLIA SUCES. ÓRFAOS INTERD. E AUSENTES DA COMARCA DE CAMAÇARI

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONSUMO, CÍVEIS E ACIDENTE DE TRABALHO DA COMARCA DE CAMAÇARI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO POSSESSÓRIO. PARTILHA DECORRENTE DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. NATUREZA ESTRITAMENTE PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 1ª Vara de Família e o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Camaçari/BA, nos autos de Ação de Extinção de Condomínio Possessório proposta com o objetivo de promover a alienação judicial da posse do bem imóvel cuja partilha operou-se em ação anterior, de dissolução de união estável, fixar aluguéis pelo uso exclusivo do bem e, ainda, viabilizar visitação de interessados em adquirir o direito possessório imobiliário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação de extinção de condomínio possessório decorrente de partilha realizada em ação de dissolução de união estável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A partilha realizada na ação de família encerra a jurisdição do juízo especializado quanto às questões familiares, exaurindo sua competência sobre o vínculo pessoal das partes.

4. A pretensão de extinção de condomínio possessório configura nova relação jurídica de natureza exclusivamente patrimonial, regida pelo direito das coisas e das obrigações.

5. O IRDR Tema 11 do TJBA

fixa entendimento vinculante no sentido de que compete ao Juízo Cível processar e julgar ações de extinção de condomínio, ainda que originadas de partilha em dissolução de união estável.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia consolida que demandas de natureza meramente patrimonial não atraem a competência funcional do juízo de família após o trânsito em julgado da partilha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

1. Compete ao Juízo Cível processar e julgar ação de extinção de condomínio possessório decorrente de partilha em dissolução de união estável quando a controvérsia possui natureza exclusivamente patrimonial.

2. A extinção de condomínio constitui demanda autônoma e não se confunde com cumprimento de sentença proferida em ação de família.

3.
Encerrada a partilha, a relação jurídica entre as partes deixa de ser familiar e passa a ser regida pelo direito patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 516, II; Lei nº 10.845/2007 (LOJ/BA), art. 73.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR Tema 11; TJBA, Conflito de Competência nº 8026378-65.2025.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 03.10.2025; TJBA, Conflito de Competência nº 8026816-91.2025.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 13.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito Negativo de Competência Cível nº8075138-45.2025.8.05.0000,
em que é
S
uscitante
o JUÍZO DA 1ª VARA DA FAMÍLIA SUCESSÕES ÓRFÃOS INTERDITOS E AUSENTES DA COMARCA DE CAMAÇARI e o
Suscitado
é o JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONSUMO, CÍVEIS E ACIDENTE DE TRABALHO DA COMARCA DE CAMAÇARI.

ACORDAM
os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
JULGAR PROCEDENTE
o conflito para
DECLARAR a competência do Juízo da 2.ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Acidente de Trabalho de Camaçari,
nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bôsco Oliveira Seixas

Relator

9